Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726239-25.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: ALINE BARROS DE LOUREIRO MAFRA DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil acerca da alegação formulada pela apelada, em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator